Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-19.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-19.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILES JULIANA DE CASTRO - CPF: 325.737.231-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória c/c conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta, sob alegação de que, embora tenha contratado empréstimo consignado, a operação teria sido realizada, na verdade, na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, sem a devida informação quanto à forma de amortização, encargos e natureza do contrato.

2.

Sentença de improcedência que reconheceu a validade da contratação, ante a existência de documentos claros quanto à natureza do negócio, a celebração presencial do contrato e a utilização efetiva do crédito pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da operação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) saber se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com devolução dos valores cobrados a maior e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a apelante celebrou contrato presencialmente, com assinatura de documentos que expressamente indicam se tratar de cartão de crédito consignado, inclusive com termos de adesão específicos.
4. A autora utilizou o crédito disponibilizado por meio do cartão para compras e saques, reiteradamente, evidenciando o conhecimento da natureza da contratação e afastando a alegação de erro substancial.

5. A jurisprudência do Tribunal rechaça a possibilidade de desconstituição de contratos plenamente utilizados com base em vício de consentimento, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
.

6. Ausente nulidade ou irregularidade na contratação, são incabíveis os pedidos de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

7. A Lei Estadual nº 12.933/2025 é posterior à contratação e não se aplica ao caso concreto, tampouco aos servidores municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto à natureza do negócio e sua utilização efetiva para compras e saques. 2. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada após longo período de utilização configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
. 3. Inexistente falha na prestação de serviço, não há que se falar em conversão contratual, repetição do indébito ou dano moral.”

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1006029-48.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADILES JULIANA DE CASTRO
, em face de sentença prolatada pela MMª Juiz de Direito
Ângelo Judai Junior
da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória com Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
,

movida em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.

Inconformado, a Autora interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos expendidos na inicial, com ênfase na ausência de informações claras e adequadas no momento da contratação, no vício de consentimento e na abusividade da cláusula de desconto mínimo atrelada à margem consignável, que impossibilita a quitação efetiva do débito.

Invoca, ainda, a recente Lei Estadual nº 12.933/2025, que veda a utilização da margem consignável para cartão de crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como a repercussão de investigações sobre práticas abusivas em contratos dessa natureza. (ID. 336082915)

Em contrarrazões, o banco Apelado sustenta, em sede preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso se limita a reproduzir a petição inicial sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, defende a validade do contrato celebrado, o regular exercício do direito de crédito e a plena ciência da contratante quanto à natureza do produto financeiro contratado, apresentando, inclusive, comprovantes de saques, faturas e gravações telefônicas como prova da ciência e da utilização reiterada do cartão. (ID. 336082929)

A parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, a Apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

No caso em comento, verifica-se que a apelante,
ainda que de forma sintética,
ataca diretamente a premissa central da sentença
, qual seja, a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que
não houve informação adequada e clara sobre as condições da contratação
, o que gerou vício de consentimento e conduziu a um
desequilíbrio contratual em seu desfavor.

Há, portanto, impugnação suficientemente clara sobre a validade da contratação e dos descontos efetuados, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Assim, rejeito a presente preliminar.

É como
VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vê-se que
ADILES JULIANA DE CASTRO
propôs
Ação Declaratória com Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
, em face do

BANCO DAYCOVAL S.A
,
s
ob o fundamento de que contratou com a instituição financeira um empréstimo consignado, mas que, posteriormente, constatou se tratar de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que não foi devidamente informada sobre as condições da contratação, especialmente quanto à forma de amortização da dívida, a incidência de encargos financeiros e o caráter rotativo da cobrança, o que teria tornado a dívida impagável, gerando desequilíbrio contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Ajuizou a demanda objetivando a cessação dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...)
A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado naquela modalidade de cartão de crédito consignado, mas que sua intenção era ter contratado como empréstimo consignado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal, ex vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

Nesse sentido:

(TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, revisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
(...)”. (ID. 336082914)

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado pela autora com a instituição financeira demandada. Sustenta a apelante que, ao tempo da contratação, julgava estar firmando empréstimo consignado, sendo surpreendida pela cobrança de encargos próprios de cartão de crédito, com descontos mensais em sua folha de pagamento a título de RMC, sem previsão de encerramento e com incidência de juros que reputa abusivos.

Na ação, a apelante
não nega a contratação de empréstimo
junto à instituição financeira Apelada; o que se contesta na demanda é a modalidade contratada (
cartão de crédito consignado),
alegando que, na ocasião, acreditava estar contratando empréstimo consignado comum.

No ponto, entendo que a d. magistrada singular
agiu com acerto
ao julgar improcedente o pedido de conversão da modalidade contratada.

Isso porque a instituição
Apelada comprovou
nos autos que a Apelante
utilizava efetivamente o cartão de crédito
para a realização de
diversas compras e saques
, de modo sistemático (ID. 336082891), conforme demonstram as imagens abaixo.

Vale ressaltar que o contrato firmado entre as partes foi celebrado de forma presencial (ID. 336082872), possibilitando à apelante a leitura das cláusulas e o pleno conhecimento de seus termos.

Não bastasse tal fato, constata-se, ainda, que os
instrumentos assinados pela apelante são claros
quanto à
natureza do negócio entabulado
, porquanto firmou diversos documentos intitulados
“Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”
e
“Solicitação e autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado”.

Tais circunstâncias evidenciam o conhecimento da natureza da avença e a ausência de qualquer induzimento a erro.

Outrossim, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admitir que o consumidor se beneficie da operação por período considerável e, somente após esse lapso, pretenda desconstituí-la, sob alegação de desconhecimento de seus termos essenciais.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem rechaçado esse tipo de pretensão com base no
princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório da parte que, após longa utilização do crédito concedido, intenta para desconstituir o contrato sob a alegação de vício.

Senão vejamos:

“(...)
Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os
descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos
,
ante a vedação ao venire contra factum proprium
. Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) Destaquei

“(...) I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor
na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II -
As faturas constituem provas mais que suficientes
, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

Quanto à invocada
Lei Estadual nº 12.933/2025
, verifico que entrou em vigor em 18/06/2025, sendo, portanto, superveniente à contratação objeto da lide, que ocorreu em 12/11/2020. Ademais, a referida legislação estadual tem como destinatários apenas servidores do Estado de Mato Grosso, não se aplicando aos servidores municipais, como é o caso da Agravante.

Logo,
não há
que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, porquanto ausente qualquer demonstração de nulidade ou defeito substancial na formação do negócio jurídico.

Não configurada a falha na prestação de serviço,
julgo prejudicado
os outros pedidos de indenização por dano moral e repetição do indébito.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ADILES JULIANA DE CASTRO
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026